Tribunal: STF
Processo: AI 608236
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE
   JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. POSITIVAÇÃO ORIGINÁRIA DO
   ART. 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
   NÃO-AUTO-APLICABILIDADE. SÚMULA 648 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.